Tribunal: STF
Processo: ARE 1190090
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AGRAVO CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU AGRAVO REGIMENTAL. INVIABILIDADE. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. REITERAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido do não cabimento de agravo regimental contra decisão colegiada e da impossibilidade de sua conversão em embargos de declaração, ante a configuração de erro grosseiro.



    2. Agravo interno não conhecido.